Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Os primeiros embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários realizado em contrarrazões à apelação, tendo em vista que o resultado do julgamento foi pelo desprovimento do recurso do autor/apelante. 3.1. Não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação não se presta para manifestação de natureza postulatória, pois visa tão somente à impugnação das razões do recurso interposto. 3.2. O §11 do art. 85 do CPC, prevê, expressamente, que somente serão majorados os "honorários fixados anteriormente", não há possibilidade de incidência da referida regra na hipótese. Ou seja, pela leitura do referido dispositivo não há como "majorar" honorários que não foram fixados pelo Juízo singular. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no que sentido de que, “a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso. O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.040.024/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 31/8/2017). 3.4. O autor foi vencedor na origem, não sendo possível a sua condenação em honorários recursais. 3.5. Embargos rejeitados.
4. O segundo embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários sucumbenciais quanto ao pedido contraposto, invocando a aplicação do §1o do art. 85 do CPC (“são devidos honorários advocatícios na reconvenção”). 4.1. Ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido pelo colegiado, uma vez que a questão devolvida a exame foi devidamente analisada em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelo autor, ora embargante. 4.2. Embargos rejeitados.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.